Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-29.2024.8.11.0029
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001445-29.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[GUSTAVO CECATTO - CPF: 056.666.441-06 (APELANTE), ELISMAR FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.220.271-50 (ADVOGADO), MANUELA CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 052.559.671-22 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUANA BIGUELINI PORSCH - CPF: 047.968.631-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, CP) E CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, CAPUT, CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condena o réu pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, CP) e cárcere privado (art. 148, caput, CP), em concurso material (art. 69, CP), no contexto da Lei n. 11.340/2006, fixa regime inicial aberto e arbitramento de valor mínimo indenizatório equivalente a um salário-mínimo; defesa busca absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, III, V e VII) e, subsidiariamente, o afastamento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal qualificada e cárcere privado, no âmbito de violência doméstica; (ii) estabelecer se subsiste a condenação ao pagamento de valor mínimo indenizatório por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reputa-se comprovada a materialidade e a autoria pelos documentos oficiais (boletim de ocorrência, termo de representação e relatório de atendimento de vítima de violência doméstica com registros fotográficos) e pela prova oral produzida em juízo, em especial o depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, corroborado por outros elementos colhidos nos autos.

4.

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial valor probatório quando em consonância com os demais elementos de convicção, dada a dinâmica geralmente clandestina desses delitos.

5.

Eventuais divergências periféricas não comprometem o núcleo fático delitivo descrito e demonstrado; a informante que acorre ao quarto confirma a privação de liberdade e a necessidade de saída pela janela, reforçando a tese acusatória.

6.

Mantém-se a condenação por lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, CP) e cárcere privado (art. 148, caput, CP), em concurso material (art. 69, CP), ante a suficiência do acervo probatório.

7.

Quanto ao valor mínimo indenizatório, aplica-se a orientação do Tema 983 do STJ, que autoriza a fixação de dano moral mínimo em casos de violência doméstica havendo pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica; a quantia de um salário-mínimo mostra-se proporcional e adequada à gravidade dos fatos.

8.

A alegada hipossuficiência financeira do condenado não exclui o dever de indenizar, por não constituir causa excludente da obrigação civil reconhecida no bojo da condenação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Palavra da vítima em violência doméstica tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios. 2. Laudos e relatórios de atendimento, acompanhados de registros fotográficos e depoimentos em juízo, comprovam materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal qualificada e cárcere privado. 3. É legítima a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral em violência doméstica, havendo pedido expresso, conforme Tema 983 do STJ, dispensada instrução específica. 4. Hipossuficiência econômica do condenado não afasta a obrigação de indenizar. 5. Mantém-se quantum indenizatório fixado quando proporcional à gravidade do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13; 148, caput; 69. CPP, art. 386, III, V e VII. Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 983. TJMT, N.U 1008277-59.2024.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, j. 12.11.2024, DJE 19.11.2024; TJMT, N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, Quarta Câmara Criminal, j. 30.07.2024, DJE 02.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Gustavo Cecatto
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1001445-29.2024.8.11.0029, pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos
artigos 129, §13
(lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino) e
148, caput
(cárcere privado),
ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei no 11.340/2006, em concurso material, à pena definitiva de
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto
, bem como ao pagamento de
indenização
à vítima para reparação dos danos causados pela infração,
no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Em suas razões recursais (id. 302708876), o apelante mediante defesa técnica, postula, em síntese, sua
absolvição por insuficiência de provas
, com fundamento no artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização
à vítima, arbitrada em 01 (um) salário-mínimo, alegando impossibilidade financeira em razão de estar desempregado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id 306442355), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Josane Fátima de Carvalho Guariente
, conforme ementa assim sintetizada:

“
Crimes de lesão corporal qualificada e cárcere privado. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Irresignação defensiva. Pedidos:
1) Absolvição do recorrente das imputações de lesão corporal, tipificada no artigo 129, § 13, e cárcere privado, tipificado no artigo 148, caput, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06. Improcedência do pleito absolutório:
Provas produzidas no decorrer da persecução penal são claras e suficientes para afastar a tese absolutória por fragilidade do acervo probatório. Depoimento da vítima apresentado em juízo é coeso e coerente com suas declarações prestadas na fase inquisitorial, corroborado pelo Relatório de Atendimento de Vítima de Violência Doméstica que atesta as lesões sofridas. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial valor probante. Conjunto probatório harmônico e suficiente para a comprovação da autoria e materialidade delitiva.
2)

Do pedido de afastamento do valor indenizatório. Improcedência.
É impossível mensurar os danos psicológicos causados à vítima em razão do comportamento do apelante. Aplicação do Tema 983 do STJ, que permite a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica. A indenização fixada em um salário-mínimo mostra-se adequada e proporcional à gravidade dos fatos. Alegação de hipossuficiência financeira não constitui causa excludente da obrigação de indenizar.
Parecer pelo desprovimento do recurso.
” (id. 316452367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia (id. 297716440) contra Gustavo Cecatto, lhe imputando a prática dos crimes descritos nos artigos 148, § 1o, inciso I, 129, §13 e 147, caput, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, em concurso material (art. 69, do CP), pois, segundo a exordial acusatória, no dia 01 de junho de 2024, por volta das 07h, em uma residência situada na comarca de Canarana/MT, o acusado, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, (i) privou a liberdade da vítima Luana Biguelini Porsch, sua companheira, mediante cárcere privado, bem como (ii) ofendeu sua integridade corporal, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, causando-lhe lesão corporal, e (iii) ameaçou a referida vítima, por palavras, por gesto ou outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave, condutas perpetradas em decorrência de relação íntima de afeto havida entre eles.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“Segundo consta dos autos, a ofendida acompanhou o denunciado, juntamente com alguns amigos, a um evento em Gaúcha do Norte/MT. Durante a viagem, o implicado ingeriu bebida alcoólica em excesso, desconsiderando os apelos da vítima para que interrompesse tal conduta, já prevendo as consequências da ingestão. Após o retorno à cidade de Canarana/MT, na residência do denunciado, ele tornou-se verbalmente abusivo quando a ofendida, temendo por sua segurança, manifestou a intenção de deixá-lo. Na sequência, o increpado trancou-a em seu quarto. Na ocasião, a vítima tentou abrir a porta diversas vezes e, diante da impossibilidade, começou a gritar por ajuda. Do lado de fora, a senhora Andreia Cecatto, genitora do indiciado, solicitava que ele abrisse a porta. Para conter a ofendida, o denunciado a lançou sobre a cama e lhe desferiu chutes, causando-lhe lesões corporais, conforme fotografias de Id. 164314541 - Pág. 18/20. Além disso, infere-se que GUSTAVO frequentemente ameaçava a vítima dizendo “se você não ficar comigo, não ficará com mais ninguém”, e utilizava supostas amizades com membros do Comando Vermelho como uma forma de intimidação. Posteriormente, Luana registrou o boletim de ocorrência no 2024.170025 e solicitou medidas protetivas de urgência.”
(id. 297716440).

Concluída a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente procedente
, resultando na absolvição do acusado quanto ao delito de ameaça (art. 147, CP), e condenação pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, CP) e cárcere privado (art. 148, caput, CP).

Nesse contexto, o acusado manifesta inconformismo perante esta Corte de Justiça, conforme já exposto.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

1.

Da pretensão absolutória

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória por carência de provas dos crimes pelos quais restou condenado,
não merece prosperar
.

A
materialidade
e a
autoria
dos delitos dos delitos restaram sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido durante a instrução processual, sobretudo pelo que se infere do Boletim de Ocorrência n.o 2024.170025 (Num. 164313888), Termo de Representação n.o 2024.16.273723 (Num. 164314541 - Pág. 16), Relatório de Atendimento de Vítima de Violência Doméstica n.o 2024.13.61742 (Num. 164314541 - Pág. 18/20), com imagens das lesões sofridas pela vítima, além dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A vítima
Luana Biguelini Porsch
, tanto na fase policial quanto em juízo, narrou de forma coerente e detalhada a dinâmica dos fatos. Relatou que, após retornarem de um show em Gaúcha do Norte/MT, o apelante, inconformado com sua intenção de ir embora para sua casa, trancou a porta do quarto e a impediu de sair, inclusive pegando-a pelos braços e arremessando-a sobre a cama todas as vezes que tentava chegar à porta. Relatou, ainda, que o apelante a chutou nas pernas quando conseguiu abrir a janela, ocasionando-lhe lesões. Vejamos:

Fase inquisitiva:
“(...) QUE, a declarante namorou com a pessoa de Gustavo Cecatto por muitos anos, um relacionamento que sempre foi marcado por altos e baixos, especialmente devido ao temperamento dele. QUE, a declarante tentou várias vezes afastar-se para garantir sua segurança, inclusive obtendo medidas protetivas, mas ele sempre encontrava maneiras de contornar essas barreiras, muitas vezes usando celulares de amigos para lhe enviar mensagens. QUE, O episódio que a levou a procurar a polícia novamente ocorreu quando, na tentativa de acreditar nas promessas de mudança de Gustavo, decidiu acompanhá-lo a um evento em Gaúcha do Norte. Durante a viagem, ele bebeu excessivamente, apesar dos apelos da declarante para que parasse, antecipando problemas. Já de volta em Canarana, em sua casa, ele se tornou verbalmente abusivo quando a declarante por medo manifestou a intenção de deixá-lo novamente. QUE, naquele momento, Gustavo a trancou em seu quarto. QUE, a declarante tentou abrir a porta várias vezes, e diante de sua incapacidade, começou a gritar por ajuda. QUE, a mãe de Gustavo, do lado de fora, tentava intervir sem sucesso. Em uma tentativa de silenciar a declarante, Gustavo lhe atirou na cama e começou a lhe chutar, causando várias lesões pelo corpo. QUE, ele frequentemente ameaça a declarante dizendo que se não ficar com ele, ele não permitirá que fique com mais ninguém. QUE, ele sempre usou seu passado e suas amizades alegadas com membros do Comando Vermelho para me intimidar. QUE, atualmente, reside e estuda em Goiânia, mas com o término dos seus estudos, planeja retornar a Canarana. Essa situação lhe deixa extremamente apreensiva sobre sua segurança. (...)” (Sic Termo de Declaração n. 2024.8.129293 – ID 297716419 – pág. 11/12).

Fase judiciária:
“à noite, foi a um show como réu e sua família em um ônibus. O réu ingeriu muita bebida alcoólica na ida. As brigas eram constantes por causa da bebida e quando ele bebia. As brigas começaram naquele momento porque a declarante solicitou bastante para o réu parar de beber um pouco e não exagerar, mas o réu disse que não tinha problema e não era para se preocupar, pois iriam voltar dormindo no ônibus e não iriam brigar. A declarante disse que estava tudo bem que iriam se divertir. O réu ingeriu uísque durante o show e, quando entraram no ônibus para retornar, ele começou a tomar cerveja. Nesse momento, começaram a brigar de novo, porque o réu estava misturando bebidas, e vieram brigando durante o trajeto do retorno, esclarecendo que todos que estavam no ônibus estavam quietos e o réu era o único que estava exaltado e bebendo. Quando chegaram à casa do réu, a declarante pegou seu cachorro e foi direto para o quarto do réu. Havia muita gente na casa do réu, sendo que este foi ajudar sua mãe e a declarante não sabe o que eles ficaram fazendo. A declarante vestiu pijama e deitou. Em seguida, o réu entrou no quarto reclamando e a declarante fingiu que estava dormindo para tentar evitar uma briga, contudo o réu se sentou na cama e continuou brigando. A declarante pediu ao réu para parar de brigar e para conversarem no dia seguinte, contudo ele não parou. Como o réu estava falando alto, o cachorro da declarante rosnou para ele e o réu foi para cima do animal. A declarante disse para o réu que não dava mais, que iria para a casa dela e que conversariam no dia seguinte, mas o réu disse que a declarante não sairia do local. A declarante reafirmou que iria para sua casa, pois não iria permanecer ali escutando as baixarias pronunciadas pelo réu. O réu trancou a porta do quarto e a declarante se levantou, trocou a roupa e pegou suas coisas, sendo que continuavam discutindo neste momento. A cada vez que a declarante tentou chegar à porta, o réu a pegou pelos braços e a jogou sobre a cama. Quando a declarante percebeu que o réu não ia parar e que não tinha jeito, ficou desesperada, começou a gritar por socorro e a bater na porta e nas paredes. Quando Andreia apareceu, ela pediu várias vezes para Gustavo abrir a porta, mas ele não o fez. Em seguida, Andreia disse para a declarante ir para a janela. Conforme a declarante conseguia chegar perto da janela, o réu a jogava na cama novamente. Quando conseguiu abrir a janela, o réu a chutou bastante nas pernas, esclarecendo que suas canelas ficaram bem roxas. O réu também investiu contra o cachorro da declarante, mas a declarante conseguiu pegar o animal e “jogá-lo” para Andreia, que estava do lado de fora da casa. Andreia guardou o cachorro no canil e ligou para o tio do réu pedindo ajuda. A declarante acha que o réu perdeu a chave da porta, porque ele pulou a janela do quarto e a declarante saiu do quarto logo em seguida pelo mesmo local. O réu entrou no carro dele e saiu. A mãe do réu colocou a declarante no quarto dela e pediu que a declarante não saísse enquanto ela não voltasse. Logo em seguida, o réu retornou com o carro e o tio dele também chegou ao local. Depois, a declarante foi levada para sua casa. Na época dos fatos, a declarante namorava o réu, contudo, naquele dia iria dormir na casa dele, pois chegaram cedo. A declarante namorou o réu desde os seus 16 (dezesseis) anos de idade, entre idas e vindas. Os fatos aconteceram em um sábado e a declarante pegou o ônibus e retornou para a cidade de Goiânia-GO, onde residia, no domingo à noite. Depois dos fatos, a declarante e o réu até tentaram conversar, mas sem sucesso algum, pois ele sempre culpava a declarante pelos fatos. Desta forma, a declarante o bloqueou e registrou o boletim de ocorrência. A declarante conversou várias vezes com o réu em agosto, mas ele a chantageava dizendo que se não o desbloqueasse ele iria até o seu trabalho, ou não iria parar de procura-la, ou senão iria se matar, ou senão não aguentaria. Atualmente, o réu está namorando, mas ainda procura a declarante e faz várias ligações durante a madrugada ou aos finais de semana, utilizando número restrito, ou seu próprio número ou o telefone de amigos em comum. Nem o novo namoro fez o réu parar de procurar a declarante, que não sabe o que fazer. No momento que o réu proferiu ameaças à declarante, estavam apenas ambos dentro do quarto, não sabendo se a mãe dele chegou a escutar. O réu havia ingerido bebida alcoólica e estava muito alterado, irreconhecível, esclarecendo que nunca havia visto ele daquela forma. Após os fatos, a declarante conversou e se encontrou com o réu, mas ele continuou agindo de forma agressiva, possessiva e ciumenta, ou seja, não mudou nada. Após os fatos, a declarante voltou a morar em Canarana após a conclusão de seus estudos, contudo foi residir com os pais, pois não sente segurança de morar sozinha por causa do réu. A declarante tentou se relacionar com outras pessoas, mas o réu mandou mensagens para elas. Até hoje o réu atrapalha a rotina da declarante. Esclareceu que chegaram do show por volta das 05h30min e a declarante chegou à sua casa por volta das 08h00min, sendo que permaneceu dentro do quarto todo esse tempo, pois foi levada para sua casa logo que saiu do quarto. A declarante não sabe o tempo exato que permaneceu trancada no quarto, mas se lembra que foi muito tempo, pois a declarante se levantou para ir embora logo que o réu começou a xingá-la, esclarecendo que a maior parte da discussão foi a declarante tentando sair do quarto. A declarante não viu armas no quarto. A janela estava apenas encostada e havia uma cortina na frente. A declarante foi até a delegacia acompanhada por seu pai para registrar o boletim de ocorrência. O relacionamento era conturbado e havia muitas brigas, pois o réu era uma pessoa difícil de lidar, era estourado e agressivo e sempre brigava por variados motivos, como ir embora de uma festa, parar de beber, se sairiam ou ficariam em casa, ou seja, tudo se resumia em brigas. O réu pegava a declarante pelos braços, a levantava do chão e a jogava sobre a cama, além de ter chutado bastante(...)

A vítima Luana Biguelini Porsch narrou em juízo, em síntese, que, após chegarem da viagem a Gaúcha do Norte-MT, ela foi para o quarto do réu, vestiu um pijama e se deitou, contudo o denunciado Gustavo chegou ao local em seguida e iniciou uma discussão. Quando a vítima externou sua intenção de ir embora para sua casa, o réu trancou a porta do quarto e a impediu de sair do local. Esclareceu que o réu a pegou pelos braços e a jogou sobre a cama todas as vezes que tentou abrir a porta. Afirmou que, quando percebeu que o réu não iria parar, entrou em desespero, gritou por socorro e bateu na porta e nas paredes. Em seguida, Andreia, mãe do réu, chegou e pediu para Gustavo abrir a porta, mas ele se recusou. Em seguida, Andreia disse para a vítima ir para a janela, contudo o réu tentou impedi-la, pois ele a jogava novamente sobre a cama toda vez que se aproximava. Afirmou que quando conseguiu abrir a janela, o réu a chutou bastante nas pernas, causando lesões corporais. Em seguida, a ofendida entregou o cachorro para Andreia e saiu do quarto pela janela. A vítima aduziu ainda não saber o tempo exato que sua liberdade foi cerceada, mas afirmou que foi por muito tempo.

(Sic sentença ID 297717380).

O depoimento da vítima encontra respaldo no Relatório de Atendimento de Vítima de Violência Doméstica n° 2024.13.61742, que contém fotografias dos hematomas sofridos em seus braços e pernas, corroborando sua versão sobre as agressões físicas.

A informante
Andreia Cecatto
, genitora do réu, confirmou em juízo que, ao tentar entrar no quarto, encontrou a porta trancada, tendo que pedir ao filho que abrisse a janela para que pudesse retirar a vítima do local. Embora tenha afirmado não ter presenciado as agressões, seu relato confirma o elemento central da acusação: a vítima estava trancada no quarto e precisou sair pela janela:

“(...) não escutou nada, porque estava preparando o café para as visitas, as quais foram embora logo em seguida, esclarecendo que isso demorou cerca de 01 (uma) hora. Quando a declarante foi se deitar, escutou Luana chorando. Então foi abrir a porta do quarto, mas estava trancada. A declarante foi até a janela do quarto bateu e disse para Gustavo abrir a porta, ocasião em que Gustavo abriu a janela e foi para o banheiro. A declarante viu que Luana estava chorando e o cachorrinho estava por ali. Quando Gustavo foi para o banheiro, Luana viu a chave da porta sobre a cama e fez menção de pegar, mas a declarante disse para ela lhe entregar o cachorro e sair do quarto pela janela, tendo a declarante retirado a vítima do quarto pela janela. A porta estava trancada e deve ter permanecido assim por aproximadamente 01 (uma) hora. A declarante não presenciou nada. A vítima não saiu do quarto pela porta, pois estava trancada. A declarante não percebeu se a vítima apresentava vermelhidão, pois havia ingerido bebida alcoólica. A declarante acha que a briga aconteceu por causa do cachorro, mas não tem certeza, pois não presenciou. (...)”
(Sic sentença ID 297717380)

Registre-se que nestes tipos de delitos a palavra da vítima nos crimes em contexto de violência doméstica e/ou familiar, são praticados, em regra, na intimidade dos envolvidos e por isso, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações das vítimas assumem
peculiar importância probatória,
quando são ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie, já que corroborado pelos demais subsídios existentes no feito, em especial o
Relatório de Atendimento de Vítima de Violência Doméstica
atestando a lesão sofrida na vítima.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO POR AMEAÇA. VÍTIMA RETIROU A REPRESENTAÇÃO. AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA. PROTOCOLO DO CNJ PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. INDENIZAÇÃO. VIABILIDADE. I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica, pleiteando a condenação por ambos os delitos. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em analisar: (i) se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal; e (ii) se há elementos probatórios para a condenação pelo crime de ameaça, ambos no contexto de violência doméstica. III. Razões de decidir: 1.
A materialidade e autoria do crime de lesão corporal estão comprovadas pelo laudo pericial e pelas declarações da vítima, ainda que parcialmente retratadas em juízo, corroboradas por outras provas dos autos.
2. A alteração parcial do depoimento da vítima em juízo não é suficiente para desconstituir as provas produzidas, especialmente considerando o contexto de violência doméstica e a aplicação do Protocolo do CNJ para Julgamento com Perspectiva de Gênero.(...)”
(N.U 1008277-59.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024).

À luz desse panorama, quanto às supostas inconsistências nos depoimentos da vítima suscitadas pela defesa, não se identificam contradições de monta capazes de abalar a credibilidade de seu relato. As divergências apontadas — restritas a aspectos periféricos e não essenciais da dinâmica delitiva — mostram-se naturais e não comprometem a coerência interna da narrativa, mantendo-se íntegro o núcleo da imputação.

Quanto ao crime de cárcere privado, restou comprovado que o apelante privou a vítima de sua liberdade por tempo o bastante a ser considerado pela lei, juridicamente relevante à caracterizar o crime de cárcere privado, pelo fato de trancar a porta do quarto e impedindo-a de sair. O dolo está suficientemente demonstrado pela conduta de impedir a vítima de sair do quarto quando ela tentou abrir a porta e, posteriormente, a janela, pegando-a pelos braços e jogando-a sobre a cama várias vezes.

No que tange ao crime de lesão corporal qualificada, as provas demonstram que o apelante, ao impedir que a vítima saísse do quarto, pegou-a pelos braços diversas vezes e a jogou sobre a cama, além de ter desferido chutes em suas pernas, causando as lesões corporais descritas pela ofendida e demonstradas no Relatório de Atendimento de Vítima de Violência Doméstica.

A propósito, como bem pontuado pela d. procuradoria:

“O argumento defensivo de que o apelante apenas segurou a vítima "para acalmá-la" não encontra respaldo nos elementos de prova produzidos nos autos. As fotografias acostadas ao relatório evidenciam que as lesões sofridas pela vítima são incompatíveis com mero toque para acalmar, revelando uso de força desproporcional, compatível com a narrativa da ofendida sobre as agressões sofridas.

(...)

No presente caso, a privação da liberdade da vítima ocorreu por período juridicamente relevante (aproximadamente uma hora), tempo suficiente para caracterizar a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal, qual seja, a liberdade individual.

A alegação de que a janela do quarto estava "apenas encostada", permitindo a saída voluntária da vítima, não afasta a tipicidade da conduta, pois o próprio apelante admitiu que trancou a porta do quarto e, segundo o relato da vítima, ele a impediu várias vezes de se aproximar da janela, arremessando-a sobre a cama. A circunstância de a vítima ter conseguido, após várias tentativas e com auxílio de terceiro (mãe do apelante), sair pela janela, não descaracteriza o crime, que já estava consumado pelo cerceamento da liberdade de locomoção.”
(id. 316452367).

Como consectário lógico desses aspectos fáticos, probatórios e processuais esclarecidos linhas volvidas,
não há como modificar a sentença
e propiciar a absolvição pretendida, visto que está provada a existência dos fatos e há elementos de provas suficientes em apontá-lo como autor do delito.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório

2.

Da reparação de danos à vítima

A defesa pleiteia, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento de indenização a título de danos causados à vítima. Contudo, tal pleito também
não merece acolhimento
.

Inicialmente, é imprescindível destacar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a matéria no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme a seguinte tese sintetizada:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema Repetitivo 983).

Neste Tribunal, o entendimento encontra respaldo no Enunciado Orientativo n. 14-A, da TCCR, que dispõe:

“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

No caso em análise, o crime cometido pelo recorrente se insere no contexto de violência doméstica e familiar, e a denúncia apresentou pedido expresso para a fixação de valor mínimo para a reparação do dano, razão pela qual não há necessidade de dilação probatória específica ou indicação de quantia na inicial acusatória (id. 297716440).

Outrossim, se observa que o valor fixado a título de indenização à vítima, no montante de
01 (um) salário-mínimo
(vigente na data dos fatos), se revela compatível com a gravidade do delito, as circunstâncias da conduta e o sofrimento imposto à ofendida.

De mais a mais, como corretamente destacado no parecer ministerial, a eventual hipossuficiência financeira ou o desemprego do apelante não são elementos suficientes para afastar a condenação ao pagamento do valor arbitrado. Não há previsão legal que isente o agressor da obrigação de indenizar com base em sua condição econômica. Eventuais dificuldades para o cumprimento da obrigação poderão ser discutidas na fase de execução, não servindo de fundamento para a exclusão da condenação.

Ante o exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de Gustavo Cecatto, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025